Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733474-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE ARAUJO, ANA LUIZA ARAÚJO, GABRIELE LUIZA DE ARAUJO, CYRO LUIZ DE ARAUJO AGRAVADO: ALBA LUIZA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE TITO LUIZ DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CYRO LUIZ DE ARAUJO E OUTROS contra pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo 0001506-61.1981.8.07.0016. As recorrentes não recolheram o preparo recursal porque pedem, no recurso, que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Porém, os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a alegada miserabilidade econômica ou mesmo que a situação ora narrada se enquadre nas hipóteses em que ordinariamente esta e. Corte de Justiça venha autorizando a concessão da gratuidade. Com efeito, tem-se que o preparo é requisito recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. In casu, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se as agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, para que juntem aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, recolham as custas do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília,25 de agosto de 2020 17:36:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA